Tribunal: TJBA
Processo: 0552056-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552056-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIALI CRIS SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON SOUZA RODRIGUES, CLEITON DA SILVA ROZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA.
PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE E FRANQUIAS PACTUADAS. CONECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL POR ACIDENTE DE CONSUMO. JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO RESTRITA ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS E 12 VINCENDAS. ART. 85, § 9º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS (ARTS. 186, 884, 927 E 945 DO CC; ART. 373, I, DO CPC). ENFRENTAMENTO R
EALIZADO. MANUTENÇÃO DO MÉRITO QUANTO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMBARGOS DA ALLIANZ SEGUROS S/A ACOLHIDOS. EMBARGOS DA COELBA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.
Caso em
exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao
apelo da autora para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de morte por eletrocussão.

2. A seguradora Allianz Seguros S/A aponta omissão quanto ao julgamento da lide secundária e limites contratuais.

3. A Coelba sustenta omissão e erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, base de cálculo de honorários e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

4. A controvérsia reside na necessidade de integração do julgado para: (I) decidir a denunciação da lide; (II) adequar o termo inicial dos juros moratórios na responsabilidade contratual; (III) retificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no pensionamento; e (IV) manifestar-se expressamente sobre dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

III. Razões de
deci
dir

5. Constatada a omissão quanto à lide secundária, impõe-se a procedência da denunciação da lide, devendo a seguradora Allianz responder solidariamente, observados os limites nominais da apólice, as coberturas contratadas e as franquias pactuadas (Art. 757 do CC).

6. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual (acidente de consumo envolvendo concessionária de serviço público), o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba reparatória por danos morais é a data da citação, e não do evento danoso ou do arbitramento.

7. Na fixação de honorários advocatícios em condenações que incluam prestações de trato sucessivo (pensão), a verba deve incidir sobre as parcelas vencidas acrescidas de doze prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do Código de Processo Civil.

8. No que tange ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou a responsabilidade civil sob o prisma da objetividade e do risco da atividade, afastando as teses de exclusão de nexo causal por fato de terceiro ou culpa da vítima, restando as normas dos
arts
. 186, 884, 927 e 945 do CC e art. 373, I, do CPC devidamente enfrentadas para fins recursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Allianz Seguros S/A acolhidos para integrar o dispositivo e condenar a seguradora nos limites da apólice.

10.
Embargos da Coelba parcialmente acolhidos
para fixar os juros de mora a partir da citação, adequar os honorários sobre o pensionamento e
prequestionar
a matéria legal.

Tese de julgamento:

"1. Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da data da citação.

2. Os honorários advocatícios em ações de indenização que incluam
pensionamento devem observar o limite do art. 85, § 9º do CPC."

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0552056-76.2016.8.05.0001
,
em que figuram como
Embargantes ALLIANZ SEGUROS S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA

e

como Embargada

AIALI CRIS SOUZA DOS SANTOS.
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ALLIANZ SEGUROS S/A
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COELBA
, para
sanar
as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para integrar o acórdão embargado quanto à lide secundária e aos consectários da condenação, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA